Tribunal: TJPA
Processo: 0812343-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812343-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TESE NÃO ACATADA. INDEFERIMENTO POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO POR PARTE DO PACIENTE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Pacificando está, na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente às orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, já que caminham no sentido do não cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado,
in casu
, Agravo em Execução Penal, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
De outra banda, não se verifica no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

2. Por fim, cumpre destacar, consoante se verifica das informações do Magistrado
a quo
, que o paciente diante do histórico carcerário com registro de faltas graves, e da ausência de cumprimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e Parágrafo único do CPB, teve indeferido o pedido do livramento condicional, ou seja, por não ter preenchido o requisito subjetivo. Assim sendo, depreende-se que se equivoca a impetração, já que o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus sem pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
Rodrigo Silva Rocha
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Penas Privativas da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 0004122-52.2012.8.14.0040.

Consta da impetração
in litteris
que “
A Defesa Requereu atualização do cálculo da pena na execução penal, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo originário de nº 0012754-96.2014.8.14.0040 do Apenado – nos autos do HC nº 623920 - PA. Nesta senda, o Juízo deferiu a exclusão do processo-crime em questão. Assim, conforme demonstrado no Atestado de Pena a Cumprir, após a atualização, o Apenado alcançou direito à progressão para o Livramento Condicional em 08 de agosto de 2018, (requisito objetivo) – há mais de 3 (três) anos. E logicamente, a Defesa requereu o Livramento Condicional do Apenado. Todavia, o Juiz substituto da execução negou a progressão para o regime semiaberto(?) e determinou que o processo-crime já anulado fosse incluído no Atestado de Pena
”.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de progressão de regime para o livramento condicional do paciente, ante o
desrespeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela
concessão da ordem para que o paciente possa progredir antecipadamente ao Livramento Condicional
, direito esse alcançado há mais de 03 (três) anos, ou seja em 2018, conforme ateste de pena (ID n. 6966436).

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 7371715
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Alega a Defesa em seu habeas corpus descumprimento de decisão do STJ e indeferimento do livramento condicional.

Em relação à exclusão do de condenação/pena do cálculo de liquidação de pena.

Em reanálise dos autos verifica-se que a decisão de mov. 230.1 determinou a exclusão do cálculo de liquidação de pena relativa ao processo nº 0012754-96.2014.814.0040, em cumprimento à ordem de habeas corpus proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade do referido processo-crime.

No momento, inexistem razões para reinclusão e cômputo da referida condenação/pena, motivo pelo qual restou invalidada a decisão que determinou sua reinclusão no cálculo de liquidação de pena.

Relativamente ao indeferimento do livramento condicional.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Não ignoramos as inovações legislativas introduzidas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois ) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
.

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Data venia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena”.

Nesta

Superior Instância
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Rodrigo Silva Rocha
, por ser o
writ
via inadequada para discutir matéria afeta à execução penal. Caso não seja este o entendimento, manifesta-se pela denegação da ordem, por entender inexistir constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, constata-se que, de fato, a pretensão trazida no bojo da impetração
não pode ser conhecida
.

Como cediço, pacificado está, na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente às orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, já que caminham no sentido do não cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado,
in casu
, Agravo em Execução Penal, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

De outra banda, não se verifica no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

PRECEDENTES – ACÓRDÃOS: IDs 4638018, 5037745, 5881450, 6233699, 6823326 e 7212467, julgados, respectivamente, em 02/03/2021, 27/04/2021, 14/07/2021, 31/08/2021, 21/10/20221 e 22/11/2021. Todos julgados por esta Relatora

Aduz a Defesa, que requereu a atualização do cálculo da pena na execução penal, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo originário de nº 0012754-96.2014.8.14.0040 do Apenado – nos autos do HC nº 623920 – PA, tendo o Juízo deferiu a exclusão do processo-crime em questão.

Prossegue alegando que, conforme demonstrado no Atestado de Pena a Cumprir, após a atualização, o Apenado alcançou direito à progressão para o Livramento Condicional em 08 de agosto de 2018, (requisito objetivo) – há mais de 3 (três) anos, o que foi requerido, de pronto, pela defesa. Porém, o Juiz substituto da execução negou a progressão para o regime semiaberto e determinou que o processo-crime, já anulado, fosse incluído no Atestado de Pena, causando tamanha incongruência.

Contudo, cumpre destacar, consoante se verifica das informações do Magistrado
a quo
, que o paciente diante do histórico carcerário com registro de faltas graves, e da ausência de cumprimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e Parágrafo único do CPB, teve indeferido o pedido do livramento condicional, ou seja, por não ter preenchido o requisito subjetivo.

Assim sendo, depreende-se que se equivoca a impetração, já que o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses.

Nesse sentido:

Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar diferenciado” (STJ - AgRg no HC 571.485/SP, j. 23/06/2020).

Por fim, o entendimento supra resta ratificado por meio da
Súmula n.º 534, do STJ
,
verbis
:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/01/2022